Tribunal: TJSP
Processo: 2279447-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença - Possibilidade de redução do valor da multa, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, pena de enriquecimento indevido – Multa por litigância de má-fé afastada - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279447-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante ELEKTRO
REDES S/A, é agravado ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PARQUE NOVO
HORIZONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica
29a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
2
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000
2a Vara do Juízo Piracaia (proc. no 0001790-37.2017.8.26.0450)
Agravante: Elektro Redes S/A.
Agravada: Associação de Melhoramentos Parque Novo Horizonte
Juiz de 1a Instância: Lucas de Abreu Evangelinos
Voto n° 29291.
- Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença Impugnação ao
cumprimento de sentença - Possibilidade de redução do valor da
multa, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, pena de
enriquecimento indevido Multa por litigância de má-fé afastada -
Agravo provido em parte.
Ré em ação de “obrigação de fazer c/c pedido de tutela
antecipada”, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra
r. decisão de fls. 1122/1126 do cumprimento de sentença, que acolheu em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor total da multa
cominatória ao patamar de R$100.000,00, sem condenação em honorários
advocatícios a favor da executada, apesar do acolhimento parcial da
impugnação.
O agravo também se volta contra a aplicação da pena
de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa à agravante, nos
termos do art. 80, incisos II, V e VI, e 81 do CPC.
Sustenta a agravante que: a) o perito deixou claro que
as alegações da agravada, no sentido de que a agravante não estava cumprindo
determinação judicial, não têm nenhum fundamento técnico; b) a poda parcial
realizada, sob o ponto de vista técnico, é a mais adequada e correta na maioria
dos casos; c) o perito judicial foi categórico ao concluir que não houve
descumprimento da determinação judicial no período indicado pela agravante; d)
foram realizadas 607 podas no período de 13.2.13 até 21.1.19, fato que torna
inquestionável que a periodicidade pleiteada pela agravada estava sendo
observada; e) no período de 2016 a 2017, escopo do cumprimento de sentença,
foram realizadas 184 podas, sendo evidente que a execução das podas está
sendo realizada de forma periódica; f) a decisão agravada reconhece que o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
3
pericial constatou o cumprimento da determinação judicial, mas, por outro lado,
determinou a remessa de cópia integral dos autos à Delegacia de Polícia, para
apuração de crime de desobediência, por descumprimento de ordem judicial; g) a
multa aplicada à agravante deve ser afastada, já que foi comprovado,
tecnicamente, que deu cumprimento à obrigação judicial de poda das árvores do
agravado; h) caso não seja afastada a multa, ela deve ser reduzida a valor não
superior a R$10.000,00; i) deve ser afastada a pena aplicada por litigância de má-
fé, porque não houve alteração da verdade dos fatos.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl. 188 do
agravo).
Houve resposta (fl. 194/255 do agravo).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de
fazer, que foi julgada procedente em 15.1.14, para condenar a ré ao cumprimento
da obrigação de podar as árvores situadas dentro do perímetro do loteamento
denominado “Parque Novo Horizonte”, confirmar a tutela de urgência concedida,
para que ela executasse o serviço de poda, sob pena de multa diária, bem como
para condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (fl. 141/144 do cumprimento de
sentença).
Antes do julgamento da apelação interposta pela ré, foi
interposto o Agravo de Instrumento no 2126747-73.2014.8.26.0000, também pela
ora agravante, que foi julgado em 20.8.14, por esta Câmara, contra decisão que,
diante do descumprimento da tutela de urgência, aumentou para R$1.000,00 a
multa diária antes fixada:
“A agravante, na sentença, foi condenada “ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente na poda das árvores situadas dentro do perímetro do loteamento
denominado 'Parque Novo Horizonte', ficando confirmada na íntegra a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
4
urgência inicialmente concedida” (fl. 187).
Tal tutela consistiu na determinação para que a ré proceda a “poda de galhos de todas
as árvores que estão atingindo os fios da rede elétrica, situadas no Loteamento
Parque Novo Horizonte”, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 (fl. 96).
Ela interpôs o Agravo de Instrumento no 2091836-35.2014.8.26.0000, do qual fui
relatora e que foi julgado por esta 29a Câmara em 25.6.14, contra r. decisão que
recebeu a apelação por ela interposta somente no efeito devolutivo.
Ao agravo foi negado provimento, tendo sido decidido que não havia motivo para
concessão de excepcional efeito suspensivo ao apelo, porque a “situação relatada
pela r. sentença retrata urgência, qual seja, o fato de folhas e galhos estarem atingindo
rede de alta tensão” (fl. 293).
Não obstante, a agravante, mesmo após a confirmação da obrigação de fazer pela
sentença, deixou de dar cumprimento à obrigação (fls. 262/281), dando ensejo à r.
decisão agravada.
Ora, a tutela concedida e confirmada pela sentença, consistente na poda de galhos
que estão atingindo os fios da rede elétrica, enseja, evidentemente e tal como constou
da sentença, “a verificação, de maneira periódica” (fl. 187), e, portanto, a necessidade
de cumprir a obrigação determinada sempre que for necessário, ou seja, antes dos
galhos atingirem os fios da rede elétrica.
A agravante alega apenas que a imposição da multa é indevida e que seu valor é
desproporcional, mas não apresenta nenhuma justificativa para o fato de ter
descumprido a ordem judicial, que a simples leitura da sentença faz concluir ser
obrigação contínua.
Assim sendo, além de ser plenamente devida, está justificada a majoração do valor da
multa, porque o antes imposto não serviu de estímulo para que a agravante cumprisse
a ordem judicial.
O pagamento da multa não acarretará enriquecimento ilícito, primeiramente porque
decorre de ordem judicial lícita, depois, porque ela só terá incidência se a ré
descumprir a determinação.
A propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO que, “'Ao contrário do Código de 39, a lei
vigente não estabelece limitação para o valor da multa cominada na sentença, que
tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se
justifica tolerância com o devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém de
cumprir a sentença' (RSTJ 111/197).” (1).
Observo, por fim, que o fato de eventual execução provisória da multa estar suspensa,
até o julgamento do recurso repetitivo mencionado no agravo no
2091836-35.2014.8.26.0000, ou do trânsito em julgado da sentença, não impede que
tenha início a incidência da multa nem que ela seja majorada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.”
V. Acórdão de 17.12.14, desta Câmara, relator o E.
Des. PEREIRA CALÇAS, negou provimento ao apelo da ré (fl. 186/193 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
5
cumprimento de sentença). Foi negado seguimento a recurso especial interposto
pela ré (fl. 220/221 do cumprimento de sentença) e não se conheceu de agravo
contra despacho denegatório de recurso especial (fl. 232/233 do cumprimento de
sentença).
Havendo trânsito em julgado, em 22.9.17, o autor deu
início à fase de cumprimento de sentença, apresentando cálculos e requerendo a
intimação da ré para pagamento de R$1.196.000,00 (fl. 1/5 do cumprimento de
sentença).
A executada ofereceu seguro garantia judicial no valor
de R$1.569.582,81 (fl. 279/280 do cumprimento de sentença) e apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 318/342 do cumprimento de
sentença).
Diante da discordância a respeito dos cálculos do autor
(fl. 318/342 do cumprimento de sentença), o D. Magistrado de 1o grau nomeou
perito para verificar se as podas foram efetuadas recentemente, de modo a evitar
o contato das árvores com os fios de alta tensão do Condomínio.
Em
11.2.19,
a
executada
informou
que
seus
funcionários foram impedidos de entrar no loteamento nos dias 7.2.19 e 11.2.19,
para realizar a poda (fl. 671/672 do cumprimento de sentença). Em 13.2.19, a
exequente juntou print onde consta que foi impedida a entrada da equipe (fl. 679
do cumprimento de sentença).
Em 15.2.19 o MM Juiz consignou que qualquer dano,
potencial ou efeito, oriundo de óbice promovido pela autora, sem nenhuma
informação ao Juízo, não poderá ser imputado à ré, assim como as astreintes (fl.
683 do cumprimento de sentença).
A autora opôs embargos de declaração (fl. 684/692 do
cumprimento de sentença). A ré manifestou-se sobre os embargos (fl. 724/ do
cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
6
O perito informou que em “todos os pontos vistoriados
haviam as inserções da distribuidora realizando as designadas podas” (fl. 750 do cumprimento
de sentença), excetuando-se as árvores que estão em propriedades particulares
(fl. 746 do cumprimento de sentença). O perito constatou que “não existe rede de alta
tensão no Condomínio, conforme declarado pela Autora na petição inicial da ação principal” (sic,
fl. 750 do cumprimento de sentença).
Concluiu o perito, afirmando que “das fotos expostas em
relação as fotos do dia da vistoria pericial, podemos afirmar que em todos os pontos vistoriados a
empresa ré realizou as podas necessárias” (sic, fl. 766 do cumprimento de sentença).
Em resposta a quesito da autora a respeito de
existirem “árvores ou vegetação cujos galhos ou folhas estejam encostando ou muito próximos
da fiação das redes elétricas no perímetro do loteamento”, o perito disse que, “no perímetro do
loteamento não existem árvores ou vegetação cujos galhos ou folhas estejam encostando, ou muito
próximos da fiação das redes elétricos” (fl. 779 do cumprimento de sentença).
A autora também indagou se a ré “vem executando o
serviço com periodicidade” e de forma preventiva e o perito respondeu: “observamos que
a empresa ré vem executando o serviço das podas com periodicidade” (fl. 781 do
cumprimento de sentença), ainda afirmou: “não conclui-se que a executada somente
executa as podas quando recebe intimação pessoal” (fl. 782 do cumprimento), bem como
“que as árvores estão podadas para fins de segurança” (fl. 785 do cumprimento de
sentença).
A
autora
impugnou
o
laudo
(fl.
919/981
do
cumprimento de sentença) e a ré com ele concordou (fl. 1025/1033 do
cumprimento de sentença).
Em
8.5.19
foi
determinado
que
as
partes
apresentassem declarações assinadas por seus respectivos funcionários, dando
conta do que ocorreu em 7.2.19 e em 11.2.19 (fl.1034/1036 do cumprimento de
sentença).
A autora disse que no dia 7.2.19, funcionários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
7
Elektro entraram no loteamento e deram início à execução das podas de galhos
das árvores que estavam atingindo a fiação elétrica, com poda parcial, não
integral. Nega que tenha se oposto à entrada dos funcionários da ré. Nos dias
25.3.19, 30.4.19 e 2.5.19, funcionários da ré fizeram serviços de podas parciais
(fl. 1039/1052 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Pretende a agravante afastar a incidência da multa
diária de R$100.000,00, ou, alternativamente que ela seja reduzida para
R$10.000,00, além do afastamento da pena por litigância de má-fé e a fixação de
honorários para o incidente de cumprimento de sentença.
Ocorre
que,
conforme
constou
do
Agravo
de
Instrumento no 2126747-73.2014.8.26.0000, a agravante, sem justificativa
plausível, deixou de cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, ao não
efetuar a poda das árvores, de modo que deu causa à incidência da multa fixada
para o caso de descumprimento da ordem e por ela deve responder, observando-
se que o perito judicial concluiu que agora a agravante está cumprindo a
obrigação a ela imposta.
Não obstante, o valor da multa pode ser alterado,
porque sua fixação não transita em julgado e, portanto, o valor da multa pode
sofrer alteração até de ofício.
A respeito da modificação da multa diária, anota
THEOTONIO NEGRÃO que: “A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O
dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista
mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada
justifica a redução” (STJ 3o T., REsp 705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, DJU 6.3.06,
a citação é do voto do relator). No mesmo sentido: STJ- 5a T., REsp 708.290, Min. Arnaldo Esteves,
j. 26.6.07, DJU 6.8.07; STJ-RDDP 58/111 (4a T., REsp 785.053), RT 905/267 ( TJSP, AP
990.10.287520-2), JTJ 372/135 (AI 294283- 51.2011.8.26.0000)”. (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
8
Nada obsta, portanto, posterior análise sobre a
conveniência de se aplicar o art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, que
permite ao juiz, mesmo de ofício e depois de transitada em julgado a sentença,
modificar o valor da multa fixada, se verificar que ela é insuficiente ou se tornou
excessiva, adequando-a a patamar condizente com a obrigação, até mesmo para
evitar enriquecimento ilícito do credor.
Neste caso, apesar de a determinação não ter sido
atendida pela agravante durante muito tempo, a multa tornou-se excessiva,
considerando que sua aplicação resultou no total de R$1.196.000,00 (fl. 3 do
cumprimento de sentença), que, por sua vez, foi reduzido para R$100.000,00,
pela decisão agravada, valor que ainda é muito superior ao da causa, de
R$1.000,00 (conforme consulta ao extrato de 1o grau).
É verdade que o descumprimento à ordem judicial
deve ser severamente apenado e que o valor da multa não tem relação com o
objeto do litígio, bem como que a multa só atingiu aquele montante em virtude da
relutância ou da desídia da agravante em cumprir a ordem judicial durante muito
tempo.
Não obstante, o valor da multa deve apenar, não servir
para enriquecer indevidamente o credor, como foi dito. Sendo assim, reduzo o
total da multa cominatória para R$30.000,00 (trinta mil reais), que sofrerá
incidência de correção monetária a partir da publicação deste v. acórdão, porque
correção não é penalidade, mas mera atualização do valor da moeda, sem
incidência de juros de mora (2), observando-se que o perito informou que “que a
empresa ré vem executando o serviço das podas com periodicidade” (fl. 781 do cumprimento
de sentença).
Aliás, é esse o entendimento desta Colenda Câmara
(3) e deste Tribunal (4), conforme se verifica do elucidativo voto de Relatoria do
Desembargador GILBERTO LEME, integrante da 27a Câmara de Direito Privado,
no julgamento do Agravo de Instrumento no 0271567-93.2012.8.26.0000, j.
12.03.2013, em caso bem semelhante a estes autos, como se confere:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
9
“Em que pese a agravante ter descumprido a ordem judicial
para o fim de proceder à transferência da linha telefônica
para o endereço atual do autor, deve-se ponderar que o valor
total da astreinte se mostrou extremamente excessivo para os
fins a que se destinou a tutela jurisdicional.
Ora, não é razoável que em uma demanda em que se discute a
obrigação da requerida em proceder à transferência da linha
telefônica, além da restituição de valores indevidamente
pagos nas faturas vencidas em 24.1.09 e 24.2.09, a incidência
de multa diária alcance o valor total de R$ 73.618,06! (fls.
56 e 60)
Pondere-se que ao atribuir ao Magistrado a faculdade de
arbitrar multa diária em obrigação de fazer ou não fazer
independentemente de pedido do autor, o artigo 461 do Código
de Processo Civil estabelece alguns limites. Dessa forma, a
multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação (§
4.o). É assim porque a multa destina-se a forçar o
cumprimento da obrigação, não se consubstanciando meio de
enriquecimento da parte contrária.
Por tal razão prescreve o seu § 6.o que o juiz poderá, de
ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Embora o
valor da multa diária tenha sido fixado na sentença, transita
em julgado, pode a qualquer momento processual, se se mostrar
ínfimo ou excessivo, ser modificado para os fins a que se
destina.
“Não há definitividade, outrossim, na imposição e arbitramento da astreinte, -
ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR -, mesmo porque não se trata de
verba que integra originariamente o crédito da parte, mas de simples instrumento
legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional executiva. É por isso
que não há pensar-se em coisa julgada na decisão que a impõe ou que lhe define
o valor, ou lhe determina a periodicidade ( o § 4o fala em “multa diária”, já o § 5o,
em “multa por tempo de atraso”, o que indica a possibilidade de o juiz adotar
periodicidade que não seja a diária). E é em consequência desse feitio apenas
coercitivo da multa que o § 6.o do art. 461 autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de
ofício, a modificar o valor ou a periodicidade da astreinte caso verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva. [...]
Pode-se pensar em preclusão, que impeça a alteração da multa, quando a parte
tenha deixado de recorrer oportunamente da decisão que a cominou? Penso que
não. A multa não é direito da parte. Na espécie, trata-se de medida judicial
coercitiva, utilizada para assegurar efetividade à execução. Interessa muito mais
ao órgão judicial do que ao credor, o que lhe assegura o caráter de providência
de ordem pública. Esse caráter está bem evidenciado na regra do § 4.o do art.
461, onde o poder-dever do juiz de aplicar a astreinte está expressamente
previsto como exercitável “independentemente de pedido do autor”; regra que se
complementa com a do § 6.o do mesmo dispositivo, que, mesmo depois da
respectiva fixação, prevê a possibilidade de o juiz de ofício “modificar o valor ou a
periodicidade da multa”, sempre que verificar “que se tornou insuficiente ou
excessiva” [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
10
Uma vez, porém, que se cuida de matéria de ordem pública, a falta de agravo
não impede que o juiz da causa (ou da execução) exerça o poder de alterar a
multa, agindo até mesmo de ofício, como determina o § 6.o do art. 461. Esse
poder, inerente à competência do magistrado que dirige o processo, não
desaparece em virtude da inércia da parte, pela simples razão de que a lei, ao
instituí-lo, não o subordinou à provocação do litigante.” (Curso de Direito
Processual Civil, Vol. II, ed. Forense, 2009, 44.a ed., págs. 31/33)
No mesmo sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença,
ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou
excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada
material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou
excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada justifica a redução.”
(REsp n.o 705.914, Rel. Min. Gomes de Barros, 3.a Turma, j. 15.12.05, DJU
6.3.06)
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO. A
MULTA pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo
ser reduzida a patamares razoáveis. (REsp n.o 79349/RN, rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, 4.a Turma, j. 26.9.2006, DJ 6.11.2006)
Sem dúvida, a multa diária fixada para cumprimento de
determinação
judicial
deve
obedecer
ao
Princípio
da
proporcionalidade e razoabilidade, assim, quando seu valor se
mostrar excessivo em virtude da sua periodicidade deve ser
ele limitado, para que se evite o abuso do direito e o
enriquecimento ilícito da outra parte.
In
casu, verifica-se que a multa cumpriu com sua função
coercitiva, houve comprovação nos autos de que a executada
cumpriu a obrigação, ainda que não prazo estabelecido na r.
sentença, mas a sua periodicidade implica no enriquecimento
indevido da parte contrária. Assim, cabe ao juiz limitar o
crédito resultante da incidência das astreintes, nos termos
do artigo 461, § 6.o, do Código de Processo Civil.
De assinalar-se, que a limitação da multa não implica ofensa
à coisa julgada, posto que o crédito resultante das
astreintes não integra a lide propriamente dita e, portanto,
não faz parte das “questões já decididas, relativas à mesma
lide” (CPC, artigo 471) .
No caso sub judice, se mostra excessivo o valor arbitrado a
título de astreintes, visto que o valor da multa e período de
incidência deve ser razoável e suficiente para cumprir sua
finalidade, não podendo representar ônus excessivo à parte
que assumiu a obrigação determinada, sob pena de permitir-se
o enriquecimento sem causa.”.
Não vislumbro, ainda, causa para aplicação da pena de
pena por litigância de má-fé, porque as declarações apresentadas pela agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
11
(fl. 1053/1054 e 1055/1056 do cumprimento de sentença) não são suficientes
para comprovar que não houve inexistência de obstrução à entrada dos
funcionários da agravante.
Ora, a agravante também juntou declarações de seus
funcionários Reginaldo Ferreira Claro e Joerlando Boaes Almeida, informando
que foram impedidos de entrar no condomínio para execução da atividade da
poda (fl. 1069/1070 do cumprimento de sentença), mas, ao que parece, tais
declarações não foram analisadas quando da prolação da decisão agravada,
tendo sido consideradas apenas as declarações apresentadas pela autora.
Além disso, a agravante esclareceu que o funcionário
Geandro Lopes é supervisor de distribuição e Daniel é técnico de inspeção de
qualidade e que entraram no condomínio para verificar a ocorrência de
necessidade de troca de lâmpada feita por usuário, não para efetuar a poda, e os
funcionários que executam a poda não conseguiram entrar no condomínio.
Assim sendo, não se vislumbrando, em princípio, a
alegada alteração da verdade dos fatos, afasto a multa processual aplicada.
Sendo assim, fica acolhida em parte a impugnação
apresentada pela agravante, para reduzir o valor das astreintes para
R$30.000,00, com correção monetária nos termos antes fixados, e para afastar a
multa aplicada por litigância de má-fé, devendo a autora formular nova planilha do
seu crédito.
Diante da sucumbência mínima da agravante, a
agravada arcará com as custas e despesas da fase de cumprimento de sentença
e com os honorários dos advogados do patrono da agravante, que fixo, por
equidade, em R$5.000,00 (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
Impertinente, por outro lado, a impugnação da
agravada ao laudo pericial (fl. 222/243 do agravo), considerando a inadequação
da via eleita, já que o recurso cabível seria o agravo de instrumento (art. 1.015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
12
parágrafo único, CPC), não sendo permitido à agravada formular impugnação nas
contrarrazões.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo,
para acolher em parte a impugnação e para determinar a realização de novo
cálculo, em 1o Grau, nos termos acima fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 47a edição, 2016, nota
6 ao art. 537, p. 587.
2 “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de
títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o
presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se
sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em
caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado
pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do
tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para
a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem
de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo
inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do
respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). Não incidem juros de
mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.
6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do
segundo. (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014,
DJe 02/05/2014) (grifei)
3 Ap. 9151123-14.2008.8.26.0000, rel. FERRAZ FELISARDO, j. 26.09.2012: EMENTA: “Seguro de vida e
acidentes pessoais Impugnação à execução Preclusão Inocorrência Tempestividade Aplicação do
art. 475-J, § 1o, do CPC Acordo judicial Descumprimento Valores consignados Prêmios devidos no
trâmite de ação consignatória
Compensação com valores futuros
Impossibilidade
Multa por
descumprimento devida Recurso provido.”
4 Agravo de Instrumento no 0224955-97.2012.8.26.0000, 28a Câmara, rel. OSVALDO PALOTTI JUNIOR, j.
05.03.2013. EMENTA: “MULTA DIÁRIA
Execução provisória
Minoração do valor
Possibilidade:
Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a multa cominatória pode ser alterada a
qualquer tempo, inclusive de ofício, eis que sua natureza é meramente processual e coercitiva de
cumprimento de obrigação de fazer ou de entrega de coisa. Recurso parcialmente provido”
Agravo de Instrumento no 0041691-43.2013.8.26.0000, 27a Câmara, rel. DIMAS RUBENS FONSECA, j.
26.03.2013 EMENTA: “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.
Insurgência contra a redução do valor da multa imposta à agravada por descumprimento de determinação
judicial. Decisão que impõe sanção pecuniária não transita em julgado, eis que a matéria pode ser revista a
qualquer tempo. Limite para a aplicação da astreinte que deve ser moderado para que o pedido principal não
seja desvirtuado. Prudência para se evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. Recurso desprovido”
Agravo de Instrumento no 0284852-90.2011.8.26.0000, 28a Câmara, rel. EDUARDO SÁ PINTO
SANDEVILLE, j. 02.04.2012. EMENTA: “Ação de despejo Impugnação ao cumprimento de sentença
Redução do valor da multa diária limitada a periodicidade a trinta dias Possibilidade, nos termos do art.
461, § 6o do CPC, porque se tornou excessiva Decisão atende ao princípio da razoabilidade Recurso
improvido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279447-58.2019.8.26.0000 -Voto no 29291
13